Tribunal: TJMT
Processo: 1037832-33.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037832-33.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Despejo por Denúncia Vazia, Suspensão / Interrupção ]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARCELO YUJI YASHIRO - CPF: 779.742.631-72 (ADVOGADO), CELIO JONAS MONTEIRO - CPF: 814.161.211-53 (AGRAVANTE), CARLOS ALBERTO DE VASCONCELOS - CPF: 022.413.151-68 (AGRAVADO), JOSE NILSON VITAL JUNIOR - CPF: 869.707.551-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS. LIMINAR PARA DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA. SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DO LOCATÁRIO. EXTENSÃO DO PRAZO PARA DESOCUPAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu pedido de liminar para determinar a desocupação voluntária de imóvel no prazo de 15 dias, sob pena de despejo coercitivo, nos autos da Ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança de Aluguéis.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber
se a situação de vulnerabilidade relatada pelo agravante justifica a extensão do prazo para desocupação voluntária;

III.
Razões de decidir

3. A decisão agravada observou os requisitos legais para concessão da liminar, não havendo elementos novos que afastem o direito do locador de retomar o imóvel.

4. As alegações de ameaça e acolhimento de familiares em situação de risco não se mostram suficientes para afastar a obrigação contratual inadimplida desde fevereiro de 2023, tampouco para justificar a suspensão do despejo por mais 60 dias.

5. A extensão do prazo para desocupação voluntária para 30 dias, anteriormente deferida, é medida razoável para garantir a reorganização familiar do agravante.

6. Quanto à justiça gratuita, embora o agravante receba proventos bem acima da média nacional, possui altos descontos em folha que lhe garantem apenas cerca de 30% para sua sobrevivência, aliado aos novos gastos com a desocupação, justificando a concessão da justiça gratuita limitada ao presente recurso.

IV.
Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido para confirmar a decisão liminar de extensão do prazo para desocupação voluntária para 30 dias, após intimação, e para deferir a justiça gratuita no presente Agravo de Instrumento.

Tese de julgamento:
"É possível a extensão do prazo para desocupação voluntária do imóvel em casos de situação de vulnerabilidade devidamente comprovada.”

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo recursal interposto por CELIO JONAS MONTEIRO contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança de Aluguéis n. 1052541-47.2024.8.11.0041 proposta por CARLOS ALBERTO DE VASCONCELOS, deferiu o pedido de liminar para determinar que o Agravante desocupe voluntariamente o imóvel no prazo de 15 dias, sob pena de despejo coercitivo.

Em suas razões recursais, o Agravante alega, em síntese, que se encontra em situação de extrema vulnerabilidade, pois além de estar aposentado por motivo de doença que o impede de exercer atividades laborais, estava se programando para se mudar para a residência de seus pais.

Contudo, foi surpreendido com a notícia de que seus pais estão sendo ameaçados de morte por um indivíduo que se identifica como "Luiz Fernando", o qual também mantém sua irmã Cibele em cárcere privado.

Afirma que, conforme registrado em Boletim de Ocorrência, o indivíduo, que se diz faccionado, está ameaçando a vida de seus pais e sobrinhos menores de idade.

Diante dessa grave ameaça, e considerando que seus pais são idosos, com o genitor apresentando problemas respiratórios, acolheu seus familiares em sua residência. Sustenta que, devido à gravidade das ameaças, não há condições de retorno à casa de seus pais.

Argumenta que a ameaça de morte foi agravada pela prisão e subsequente soltura do indivíduo no dia 21 de dezembro de 2024, sem que se saiba seu paradeiro ou a efetiva ação policial a respeito.

Pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso para que seja suspensa a ordem de despejo por 60 dias até que o risco de morte seja efetivamente afastado.

Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

O feito foi inicialmente distribuído durante o recesso forense, ocasião em que o Desembargador plantonista, Marcos Regenold Fernandes, determinou sua redistribuição ao relator natural, por não se tratar de matéria de plantão.

Liminarmente foi concedido prazo estendido para desocupação voluntária para 30 dias, após intimação.

Nas contrarrazões, o agravado impugna o pedido de justiça gratuita, ao argumento de que recebe proventos superior a R$ 10.000,00 e não demonstrou seus gastos mensais. No mérito, pugna pela confirmação da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Célio Jonas Monteiro contra decisão proferida pelo juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança de Aluguéis, na qual foi deferida a liminar para desocupação voluntária do imóvel no prazo de 15 dias, sob pena de despejo coercitivo.

Nas razões recursais, o agravante alega situação de vulnerabilidade extrema, uma vez que se encontra aposentado por motivo de doença e acolheu seus familiares em sua residência devido a ameaças de morte sofridas por seus pais e sobrinhos, conforme registrado em boletim de ocorrência. Requer a suspensão da ordem de despejo por 60 dias, até que o risco de morte seja efetivamente afastado.

Liminarmente, foi concedido prazo estendido para a desocupação voluntária por 30 dias, após intimação. Nas contrarrazões, o agravado impugna o pedido de justiça gratuita, sob a alegação de que o agravante recebe proventos superiores a R$ 10.000,00 e não demonstrou seus gastos mensais.

Pois bem.

No presente caso, observa-se que a decisão agravada está fundamentada nos requisitos legais para concessão da tutela provisória, não havendo elementos novos que justifiquem a sua modificação.

A justificativa apresentada pelo agravante, baseada em sua situação financeira e nas ameaças contra seus familiares, não se revela suficiente para afastar o direito do locador de receber os aluguéis ou de retomar o imóvel.

Conforme os autos, o contrato foi automaticamente prorrogado, mas o agravante encontra-se inadimplente desde fevereiro de 2023. Ressalte-se que, embora possua renda bruta mensal superior à média nacional, não apresentou qualquer justificativa concreta para o descumprimento da obrigação contratual.

No tocante às ameaças relatadas, verifica-se que o boletim de ocorrência foi registrado 18 (dezoito) dias após o agravante tomar ciência da decisão de despejo, período em que já havia expirado o prazo para desocupação voluntária. Além disso, não há qualquer demonstração de tentativa de purgação da mora, sendo a decisão agravada clara ao permitir a quitação da dívida ou a desocupação do imóvel.

Permitir a permanência do agravante no imóvel, sem o cumprimento das obrigações contratuais, priva o locador de utilizar o bem para novas locações ou para uso próprio, agravando a dívida já existente. Cabe ressaltar que as ameaças narradas devem ser tratadas pelas autoridades policiais competentes.

O pedido de suspensão do despejo por mais 60 dias encontra-se desprovido de elementos suficientes para afastar o entendimento adotado pelo juízo de primeiro grau. Embora a situação descrita pelo agravante revele um contexto de vulnerabilidade, o prazo já concedido de 30 dias mostra-se razoável para a adoção das medidas necessárias para a reorganização da vida familiar.

Quanto ao pedido de justiça gratuita, verifica-se que, embora os proventos do agravante sejam elevados, os documentos acostados aos autos evidenciam a existência de despesas significativas, como pensão alimentícia e outros descontos que impactam diretamente sua capacidade financeira, restando ao agravante pouco mais de R$ 3.000,00. Assim, entendo que a concessão da justiça gratuita deve ser limitada ao presente recurso, atendendo ao princípio do acesso à justiça, eis o pedido de gratuidade no processo encontra-se pendente de apresentação de documentação e análise.

Ante todo exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, para confirmar a decisão liminar anteriormente concedida, que estendeu o prazo para desocupação voluntária para 30 dias, após intimação do advogado da decisão liminar, bem como defiro a justiça gratuita neste agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025